Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida/recorrente (CESB) em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto.
2. O fato relevante. A parte requerida/recorrente, ora embargante, sustenta que há vícios no acórdão. Aduz que no item 11 da ementa, o embargante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Entretanto, destaca que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado. Acrescenta, ainda, que a fundamentação do acórdão considerou as fotos realizadas no local do acidente, contudo alega que inexistem nos autos fotos do local do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgado padece dos vícios arguidos pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A condenação em honorários somente se dará quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida, o que não ocorreu no presente caso, em razão de os recorridos, ora embargados, não terem oferecido contrarrazões. Assim, mostra-se incabível a condenação da empresa recorrente ao pagamento de honorários advocatícios às partes requerentes/recorridas.
6. Por outro lado, não há que se falar em contradição/omissão na fundamentação do acórdão, no tocante à ausência da fotografia do local do acidente. De fato, não há registros do momento do acidente, contudo a decisão fala em fotografias do local do acidente, como pode ser observado no documento de ID 64146450 - Pág. 3, corroborada pela imagem apresentada em ID 64146473 - Pág. 11. Assim, nada a prover quanto a impugnação do embargante.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, parcialmente, para modificar o item 11 do dispositivo do acórdão impugnado, assim redigido: "Custas recolhidas. Arcará a parte recorrente com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”, passando a constar: "Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões".
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).